Tribunal: CARF
Processo: 13738.000245/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000245/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.547 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
DELIA CELSER ENGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE. MARCO INICIAL.
O procedimento fiscal tem início com a ciência do primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, excluindo a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriormente praticados.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as contribuições a entidades de previdência privada, limitados a
doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, desde que o ônus
tenha sido do próprio contribuinte e destinados a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000245/2008-20
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer as deduções com a previdência privada e com a profissional Minnie Klinger.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
03/12/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas de: i) despesas médicas, no valor de R$ 23.887,51;e ii) previdência privada e Fapi,
no valor de R$ 7.215,77.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
- em 07/11/2007 solicitou prorrogação do prazo para cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal n° 2004/607173259561055 e em 19/11/2007 protocolou petição
juntando a documentação solicitada e pedido de retificação da Declaração de Ajuste
Anual em razão do extravio de alguns comprovantes;
- com as comprovações das deduções a título de previdência privada, de R$
7.215,77, e de despesas médicas, de R$ 21.690,00, resta um saldo de imposto a pagar
de R$ 604,32.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-37.168 (e-fls. 57/63), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Em 30/10/2007, conforme Aviso de Recebimento dos Correios de fl. 31, a
Contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal n° 2004/607173259561055
(fl. 12),
o qual concedia 5 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos
relacionados.
Contudo, a solicitação de dilação de prazo para cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal (fl. 11) somente foi entregue pela Contribuinte na Agência da Receita
Federal do Brasil – ARF/Nova Friburgo em 07/11/2007, após o prazo concedido para
apresentação de documentos, que expirou em 06/11/2007.
Destarte, deve ser considerada correta a motivação dada na Notificação de
Lançamento para glosa das deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, qual
seja, o não atendimento à intimação para apresentação de comprovantes das deduções.
Da Dedução de Previdência Privada e Fapi
Em relação à dedutibilidade das contribuições a entidades de previdência
privada, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo 8o, estabelece o seguinte:
...
No intuito de comprovar a dedutibilidade do valor declarado a título de
contribuições a entidades de previdência privada, foram apresentados os documentos
que a seguir são analisados:
Extratos bancários (fls. 27/38):
Os extratos apresentados, nos quais constaram débitos com os históricos “AGF
SEGUROS”, “AGF BRASIL SEGUROS SA” e “DEBITO AGF VIDA E
PREVIDÊNCIA”, no total de R$ 7.215,77, não se mostram hábeis a comprovar a
dedutibilidade da contribuição declarada para apuração da base de cálculo do IRPF,
pois com base exclusivamente nos históricos da movimentação bancária não é
possível se identificar para que fim se destinam os pagamentos efetuados.
Para a comprovação da dedutibilidade dos valores, seria necessário que os
extratos bancários estivessem acompanhados de documentos que indicassem a que
tipo de plano de previdência e a quais segurados estão vinculados os débitos na conta
bancária, o que não se fez no presente caso.
Certificado de Participante do plano de previdência ITAUPREV PGBL Annuity
F100 (fl. 39):
Tal documento, por não trazer informações a respeito de valores de pagamentos
efetuados durante o ano-calendário 2003 e não possuir qualquer vinculação com os
débitos constantes dos extratos bancários apresentados e com os valores declarados no
ajuste anual, também não se mostra hábil a comprovar a dedutibilidade da
contribuição declarada.
Das Despesas Médicas
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, também
em seu artigo 8o, assim dispõe:
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Da análise das despesas médicas declaradas e dos documentos apresentados,
tem-se como resultado o seguinte:
...
Pelo demonstrado, considera-se comprovada somente a despesa médica no
montante de R$ 12.550,00, cuja respectiva dedução deve ser restabelecida na apuração
da base de cálculo do IRPF.
Da Solicitação de Retificação da Declaração de Ajuste Anual
A pretensão do Impugnante de ver retificada a sua Declaração de Ajuste Anual
para que fossem excluídas as deduções de despesas médicas declaradas relativas aos
beneficiários de pagamentos Renata de Oliveira Barboza, Cristina Moura Carvalho e
Cepem Centro de Pesquisa da Mulher não pode ser acolhida. Veja-se o que dispõe art.
138, § único do Código Tributário Nacional CTN combinado com o art. 7o, § 1° do
Decreto 70.235/68.
...
Como se observa, a pretensão do Impugnante de excluir as deduções declaradas
visando à apuração de um novo valor de IRPF, sem que haja a cominação das
penalidades legais decorrentes da infração apurada, é vedada, porquanto já
cientificado, através do Termo de Intimação Fiscal n° 2004/607173259561055, do
início do procedimento fiscal.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
69/84), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
TEMPESTIVAMENTE, a notificada protocolou pedido de prorrogação do
prazo, face à sua inquestionável IRRAZOABILIDADE, vez que os CINCO DIAS
ÚTEIS concedidos seriam DEMASIADAMENTE EXÍGUOS para apresentar
documentos HÁ 4 ANOS INUTILIZADOS.
Ocorre que o pedido de dilação JAMAIS FOI APRECIADO PELA
RECORRIDA.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Temendo que a inércia da última gerasse um lançamento tributário indevido, em
19/11/2007, quando da posse dos dados, a contribuinte imediatamente protocolou
petição de juntada, CUMPRINDO INTEGRALMENTE A INTIMAÇÃO
SUPRAMENCIONADA.
...
Entretanto, a Recorrida entendeu pela INTEMPESTIVIDADE das provas
oferecidas, notificando o lançamento do crédito tributário em 17/01/2008, composto
da glosa de dedução com Despesas Médicas no valor de R$ 23.887,51 (vinte e três
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e com a Previdência
Privada no valor de R$ 7.215,77 (sete mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete
centavos).
Ao impugnar o lançamento tributário, mais uma vez, a Signatária apresentou
todos os documentos que detinha para legitimar as deduções.
Entretanto, ao julgar a impugnação procedente em parte, o I. Julgador desprezou
integralmente as provas das despesas suportadas com a Previdência Privada no
montante R$ 7.215,77 (sete mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos) e,
de igual modo, desconsiderou parte das despesas médicas, reconhecendo comprovadas
apenas a soma de R$ 12.550,00, mantendo o Imposto de Renda Suplementar na
importância de R$ 5.102,16 (cinco mil, cento e dois reais e dezesseis centavos), a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
...
2. DA PRELIMINAR — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
...
Por ser impossível cumprir a diligência em um prazo tão breve (a Signatária é
médica e trabalha em regime plantão em hospitais, inclusive em mais de um
município, além do atendimento em seu consultório particular), a Recorrente
protocolou em 07/11/2007 — quinto dia útil após a intimação — pedido de
prorrogação do limite por outro, mais equitativo.
O pedido, contudo, NUNCA FOI JULGADO pela Recorrida, a qual
automaticamente notificou o lançamento de ofício do crédito tributário, motivando o
ato com o SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO, em um ÓBVIO
ENGANO NO CÔMPUTO DOS DIAS, conforme será demonstrado a seguir.
2.1. DA CONCESSÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS
...
Os princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO e
AMPLA DEFESA devem nortear todos os processos litigiosos, assegurando às partes os
meios necessários para desenvolver a defesa, sendo certo que A CONCESSÃO DE
PRAZOS RAZOÁVEIS NÃO FOGE A ESSA REGRA, senão vejamos:
...
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Nessa esteira, a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias para apresentar
documentos quadrienais FALTA COM O BOM SENSO e, por si só, basta para
configurar o vilipêndio ao DIREITO DE DEFESA, viciando a intimação fiscal de n°
2004/607173259561055 e todos os atos que dela decorrem, em especial, o
Lançamento.
...
2.2. DO PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO
...
Considerando que o primeiro dia da contagem se deu em 31/10/2007, que o dia
02/11/2007 FOI FERIADO NACIONAL e que nos dias 03/11/2007 e 04/11/2007
também não houve expediente (sábado e domingo), conclui-se que o vencimento do
prazo para a apresentação perpetrou-se em 07/11/2007, exatamente na data em que o
pedido de prorrogação, vale lembrar, NÃO APRECIADO, foi protocolado.
Mesmo assim, em total desacordo com as normas acima explanadas,
ENTENDEU O JULGADOR QUE O PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO
SERIA INTEMPESTIVO POR CONSIDERÁ-LO EXPIRADO EM 06/11/2007
(?!).
Tendo como base o perecimento do prazo, a Recorrida DESCONSIDEROU
TODAS AS PROVAS POSTERIORMENTE OFERECIDAS E LANÇOU O
CRÉDITO, com a consequente incidência de multa de ofício e juros de mora.
...
2.3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma
legalmente permitida gera o cerceamento da defesa, CAUSANDO A NULIDADE DO
ATO E DOS QUE SE SEGUIREM, por violar o princípio constitucional do DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
...
Verdadeiramente, o prazo desprezível e a inércia do julgador a quo quanto ao
pedido formulado CERCEARAM O DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE,
DEFEITO
INSANÁVEL
QUE
PREJUDICOU
TODOS
OS
ATOS
POSTERIORES.
...
2.4. DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
Tão logo constatada a FICTA intempestividade, a Recorrida procedeu ao
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, composto do Imposto de Renda
Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora, com a seguinte motivação: "o
contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios, apesar de ter sido
intimado para este fim".
Com uma análise perfunctória da notificação, é possível afirmar, SEM
EQUÍVOCOS, que a motivação constante na notificação não coaduna com a
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

realidade, já que apesar de todas as dificuldades impostas, A INTIMAÇÃO FOI, DE
FATO, CUMPRIDA.
...
3. DO MÉRITO
3.1. DAS DEDUÇÕES POR DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
...
Embora a Contribuinte pugne com vivacidade a decisão que considerou escassa
a documentação, junta nesta oportunidade os novos comprovantes emitidos
recentemente pela Instituição de Previdência Privada, os quais requer desde já sejam
acolhidos em atenção ao PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL, quais sejam:
1) Evolução dos pagamentos realizados à previdência privada desde a primeira
contribuição em 22/06/2001 até a última em 25/10/2011, que discrimina a
Instituição de Previdência Privada ltaú Vida e Previdência (CNPJ n°
92.661.388/0001-90) a qual se vincula, O TIPO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
(no 3610.0003835), a titular e seu CPF;
2) Os dados do supramencionado plano de n° 3610.0003835 que indicam a
PARTICIPANTE, o início da vigência em 21/06/2001, e TODOS OS
BENEFICIÁRIOS juntamente com o grau de parentesco.
...
3.2. DAS DEDUÇÕES POR DESPESAS MÉDICAS
...
a) Renata de Oliveira Barbosa, no valor de R$ 1.000,00;
b) Cristina Moura Carvalho, no valor de R$ 1.000,00;
c) Anna Lúcia Leão Lopez no valor de R$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta
reais) por não constar no recibo a qualificação profissional da prestadora do serviço;
d) Minnie Klinger, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por não conter na
declaração o endereço profissional do prestador de serviço;
e) Cepem — Centro de Pesquisa da Mulher, no valor de R$ 197,51;
Com relação aos itens (a), (b) e (e), é importante lembrar que no dia
16/11/2007, ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, a
Contribuinte pagou a diferença de IRPF no valor original de R$ 604,32 e devidos
acréscimos legais, e solicitou, em 19/11/2007, retificar sua Declaração de Ajuste
original, para desconsiderar essas deduções ao constatar que os respectivos
comprovantes haviam sido extraviados.
Para tal, a Contribuinte valeu-se da DENÚNCIA ESPONTÂNEA, disciplinada
pelo artigo 138, caput e parágrafo único do Código Tributário Nacional,
AFASTANDO AS PENALIDADES LEGAIS, já que oferecida antes que a obrigação
tributária fosse formada.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Assevera o artigo 7°, I, do Decreto n° 70.235/72 que o processo administrativo
tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, CIENTIFICANDO O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Desta forma, o recebimento da intimação n° 2004/607173259561055 não afasta
a aplicação do benefício fiscal, já que se tratava apenas de um pedido para
apresentação de documentos e, apenas o NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
DARIA INÍCIO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
...
Ato contínuo, na tentativa de atender as determinações da Recorrida sobre os
custos com psicanálise pagos à Anna Lúcia Leão Lopez (item c), a Contribuinte foi
surpreendida, somente agora, com a notícia que a mesma nunca possuiu registro no
Conselho de Classe.
Trata-se de psicanalista vinculada aos quadros do Círculo Brasileiro de
Psicanálise, porém sem qualquer conexão com o Conselho Regional de Psicologia,
INDUZINDO QUALQUER HOMEM MÉDIO AO ENGANO.
Apesar de tudo, ciente da literalidade do artigo 8°, 11, a, da Lei 9.250 de 1995 e
com a intenção de agir licitamente, a Recorrente imediatamente procedeu ao recálculo
da D1RPF 2003/2004, desta vez, acrescido das penalidades legais devidas, já que
inviável a denúncia espontânea.
...
Por fim, a Recorrida manteve a glosa sobre as despesas com a profissional
Minnie Klinger, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por não conter na declaração
o endereço profissional da prestadora do serviço (item d).
Ocorre que, atendendo ao artigo 8°, §2°, III da Lei 9.250/95, o endereço do
consultório
médico
SEMPRE
ESTEVE
NO
RODAPÉ
DO
RECIBO
APRESENTADO À RECEITA FEDERAL, o qual, a Contribuinte junta novamente,
por cautela.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, relativas à
profissional Minnie Klinger, no valor de R$ 6.000,00 e de previdência privada e Fapi, no valor
de R$ 7.215,77.
Da Preliminar
Da Nulidade pelo Cerceamento de Defesa
A interessada assevera que teve o seu direito de defesa cerceado e, por isso deve o
lançamento ser anulado, em virtude: do exíguo prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento
do Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 12); e pela não apreciação de seu pedido de prorrogação de
prazo (e-fls. 11), apresentado tempestivamente, não apreciado pela autoridade lançadora.
Quanto à alegação, em sede de preliminar, de nulidade do presente lançamento,
destacamos o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Em que pese a inconformidade da recorrente pela não apreciação de seu pedido de
dilação de prazo, ressaltamos que, durante a fase inquisitória do lançamento, não há a
necessidade de prévia intimação do contribuinte por parte da autoridade fiscal, sendo-lhe mesmo
facultado a formalizar o lançamento, independente disto, se dispuser dos elementos necessários
para tal, conforme previsto no Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
decreto-lei.
Tal desnecessidade também é reconhecida pelo enunciado contido na Súmula
vinculante no 46, deste Conselho:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ademais, lembramos que a fase litigiosa do lançamento é instaurada pela
apresentação da impugnação pelo contribuinte, de acordo com o contido no artigo 14 do Decreto
no 70.235/72, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Da observação dos autos, nota-se que a interessada exerceu este direito
tempestivamente, apresentando seus motivos de fato e de direito, bem como suas discordâncias e
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

provas que possuía, tudo de acordo com o previsto nos artigos 15 e 16 daquele mesmo diploma
legal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Por estas razões, entendo ser insuficiente a alegação recursal para invalidação do
lançamento tributário.
Quanto ao prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de documentos, embora
seja compreensível as justificativas apresentadas para o seu atendimento, dentro daquele limite,
informamos que o mesmo encontra-se amparado pelas disposições contidas no §1o do artigo 19,
da Lei no 3.470/58, com a redação dada pela MP no 2.158-35/01, in verbis:
Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis.
Observamos, ainda, que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na lavratura
da notificação de lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Conclui-se, portanto, serem improcedentes as alegações da recorrente de que
houve cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Previdência Privada e Fapi
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 8) descrito pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********7.215,77, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus
dependentes.
Glosados valores relativos a dedução a título de contribuição à Previdência
Privada e FAPI, uma vez que o contribuinte não apresentou dos documentos
comprobatórios, apesar de ter sido intimado para este fim.
O julgamento anterior, manteve a glosa, devida a impossibilidade de identificar,
pela movimentação bancária, o fim a que se destinavam os pagamentos efetuados nos extratos
bancários apresentados e porque o certificado de participante de plano PGBL não trazia
informações a respeito de valores de pagamentos efetuados durante o ano-calendário de 2003. (e-
fls. 60)
Sobre as contribuições para a previdência privada, temos a seguinte legislação de
regência:
Lei no 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Decreto no 3.000/99
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
De acordo com a mesma podem ser deduzidas as contribuições para as entidades
de previdência privada domiciliadas no Brasil, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social e para os Fundos de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi), cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte em seu benefício ou de seus
dependentes.
Tal dedução limita-se a 12% do total dos rendimentos tributáveis computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Com a sua impugnação a interessada apresentou extratos bancários (e-fls. 27/38)
e certificado de participante (e-fls. 39) e, em sede recursal, apresenta extrato de aportes e
informações cadastrais (e-fls. 119/126), emitidos pela instituição financeira contratada, relativas
ao plano de previdência privada Itauprev PGBL Annuity 100 no 3610.0003835-0.
Analisando toda a documentação apresentada, entendo que a mesma é suficiente
para comprovar os dispêndios com previdência privada, declarados na sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), durante o ano-calendário de 2003.
Assim, voto pelo restabelecimento integral daquelas deduções.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Como visto, neste ponto, a insurgência da contribuinte está restrita aos
pagamentos feitos à Minnie Klinger, no valor de R$ 6.000,00.
Assim, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento legal
(e-fls. 9) descrito pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********23.887,51, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosados valores relativos a dedução de Despesas Medicas, uma vez que o
contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios, apesar de ter sido
intimado para este fim.
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivo (e-
fls. 61) da sua manutenção o fato de a declaração emitida não conter o endereço do prestador
do serviços.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou declaração (e-fls.
21) e, em sede recursal, reapresenta o documento (e-fls. 141), no intuito de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos com a respectiva profissional.
Analisando o documento apresentado, vê-se que do mesmo consta o
endereçamento completo da profissional em questão, portanto, suficiente para comprovar os
dispêndios com aqueles serviços médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, relativas
a Minnie Klinger , no valor total de R$ 6.000,00.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Relativamente à arguição de denúncia espontânea pela recorrente, informamos
ser equivocado o entendimento de que o recebimento da intimação n° 2004/607173259561055
não afasta a aplicação deste benefício fiscal, por se tratar de um pedido para apresentação de
documentos e, apenas o não atendimento à intimação daria início ao procedimento
administrativo fiscal.
Conforme preconiza o inciso I, do artigo 7o do Decreto no 70.235/72, o
procedimento fiscal tem início com a ciência do primeiro ato de ofício escrito, praticado por
servidor competente:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Também não deixa dúvidas quanto a isto o disposto no artigo 19 da Lei 3.470/58,
in verbis:
Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
Assim, tem-se claramente que a possibilidade de denúncia espontânea foi excluída
com a ciência do Termo de Intimação Fiscal, em 30/10/2007.
Considerando que não houve retificação ou recolhimento desses tributos até data
imediatamente anterior àquela.
Indefiro o pedido para o afastamento das penalidades aplicadas.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas com a previdência privada, no valor de R$ 7.215,77
e com despesas médicas, no valor de R$ 6.000,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com previdência privada
e com a profissional Minnie Klinger.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000245/2008-20

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital